Tribunal: TJBA
Processo: 8165703-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8165703-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: YURI EDSON DOS SANTOS FRANÇA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PENA FIXADA ADEQUADAMENTE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Versam os presentes autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposto por
YURI EDSON DOS SANTOS FRANÇA,
contra a sentença proferida pelo M.M Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da ação penal tombada sob o nº
8165703-23.2023.8.05.0001,
julgou procedente a denúncia formulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
para condená-lo pelo cometimento do crime descrito no
art
. 157 do Código Penal (roubo), sendo fixada a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa.

2. O pleito recursal versa s
obre reforma da dosimetria da pena, com vistas a que se reduza a pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que, para tanto, a pena provisória tenha que ser fixada aquém do mínimo previsto em abstrato para o delito.

3. No ordenamento jurídico pátrio, adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

4. In
casu
, o magistrado não reconheceu a incidência da confissão ao caso em apreço, isto porque
o acusado
apenas admitiu a subtração do bem, sem confessar o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso em apreço, restou comprovado nos autos que, na conduta delitiva de apossar-se da corrente da vítima, o acusado empregou violência física contra pessoa, a fim de assegurar a detenção da coisa, portanto, é de rigor sua condenação pela prática do delito de roubo, não havendo falar em desclassificação para furto. Assim, compreende-se inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o agente, condenado pelo crime de roubo, admite ter praticado a subtração dos bens, mas nega ter empregado qualquer violência ou grave ameaça contra a pessoa, visando, com isso, receber uma penalidade mais branda.

5. Ainda que a referida confissão fosse considerada pelo magistrado primevo como meio de prova para a prolação da sentença condenatória, registra-se
que,
atualmente,
não se mostra possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a fixação da pena provisória em
quantum
inferior ao legalmente previsto como limite mínimo.

6. Em que pese a existência de discussão doutrinária acerca da (
im
)possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, a doutrina majoritária se manifesta no sentido da impossibilidade e os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado nesse sentido, havendo, inclusive, a Súmula 231 do STJ, que conta com o seguinte texto:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

7. Desta feita, tratando-se de entendimento objeto de Súmula do STJ e de julgamento com repercussão geral no STF (RE 597270/RS), em observância ao regime jurídico introduzido pelo novo CPC (a exemplo do que dispõe os artigos 926 e 927, III e IV) que traz o dever de preservação de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente, de forma a se manter um ambiente decisório mais isonômico e previsível, com vistas, in
clusive, à busca da materialização do princípio da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos de Apelação Criminal nº
8165703-23.2023.8.05.0001
,
em que é apelante

YURI EDSON DOS SANTOS FRANÇA

e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des.
Geder
Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça